Tribunal: TJSP
Processo: 2247418-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247418-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALFREDO
CURI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada VILMA MARIA MAGALHAES.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. v.u,", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247418-52.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47820 2/5
VOTO No 47.820
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2247418-52.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 1027570-77.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ALFREDO CURI
AGRAVADO: VILMA MARIA MAGALHAES
INTERESSADO: VILMA
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
A
CONSTRUÇÃO DE UM MURO TERIA CAUSADO
INFILTRAÇÕES
E
DESABAMENTOS
NO
IMÓVEL
VIZINHO.
APRESENTAÇÃO
DE
PARECER
UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO
DE REFORMAS EM CARÁTER LIMINAR. EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIO, TODAVIA, À DEFESA CIVIL PARA QUE
PROVIDENCIE VISTORIA.
Recurso improvido, com observação.
Alfredo Curi ajuíza o presente Agravo de Instrumento contra Vilma
Maria Magalhaes, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau que, em ação de
obrigação de fazer c.c. perdas e danos, indeferiu o pedido de tutela provisória.
Sustenta o agravante que a recorrida construiu uma parede rente ao seu
imóvel, que teria causado diversas infiltrações. Além disso, teria sido assentada uma
caixa d'água na área externa da residência dela que teria ocasionado diversos problemas
estéticos e estruturais no imóvel lindeiro, tendo começado a desabar partes do imóvel,
como ocorreu com o banheiro, onde grande parte do teto cedeu, com risco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247418-52.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47820 3/5
desabamento em outros cômodos. Afirma que tais danos foram ocasionados pela
agravada, pois durante a reforma do seu imóvel utilizou a laje do imóvel vizinho como
plataforma sem permissão. Afirma que há risco para a sua saúde e para a sua vida.
Aduz, ainda, ser portador de asma, situação esta que poderia causar-lhe danos
irreparáveis. Assim, requer a reforma da decisão de primeiro grau.
A decisão e fls. 108/109 indeferiu o pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 113/119.
Este é o relatório.
O contraditório, como regra, deve ser prévio.
Estas são as lições de Humberto Theodoro Junior, quando assinala que:
“Quer isto dizer que nenhuma decisão judicial poderá, em princípio, ser
pronunciada sem que antes as partes tenham tido oportunidade de manifestar
sobre a questão a ser solucionada pelo juiz. O contraditório, nessa conjuntura,
tem de ser prévio, de modo que ao julgador incumbe o dever de primeiro
consultar as partes para depois formar seu convencimento e, finalmente,
decidir sobre qualquer ponto controvertido importante para a solução da
causa, ou para o encaminhamento adequado do processo ao seu fim.”
Somente em situações excepcionais tutelas de urgência (art. 300 e
seguintes) e de evidência (art. 311 e respectivos incisos) é que o contraditório pode ser
protraído para um segundo momento.
No caso dos autos, o autor apresentou um parecer elaborado por
Engenheiro que afirma:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247418-52.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47820 4/5
“Obras executadas pelo confrontante a direita em dois locais prejudicaram o
imoval do assistido , uma obra na parede de divisa causou as infiltrações
citadas e uma caixa dagua na area externa causou o desabamento de parte de
um forro , bem como está prejudicandoum muro construído pelo assistido para
proteção de seu imóvel" [ipsis litteris]
Ainda que tal parecer tenha sido elaborado a pedido da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, é de caráter unilateral, o que impede que o juízo,
liminarmente, determine a realização de obras a cargo da requerida.
De todo modo, considerados os riscos de desabamento descritos em tal
documento, observo que o juízo de origem deverá expedir ofício à Defesa Civil do
Município de São Paulo para que providencie uma vistoria no imóvel do autor para
confirmação ou não da alegada circunstância.
Sem prejuízo, o processo prosseguirá para a fase probatória.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo, com observação.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247418-52.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47820 5/5